Tribunal: TJMT
Processo: 1023522-74.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023522-74.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[M. F. D. S. A. L. - CPF: 079.251.351-74 (APELANTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSANGELA DA SILVA ALVES LUZ - CPF: 861.803.551-34 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – LIMINAR DE ATENDIMENTO IMEDIATO DEFERIDA – SOB PENA DE MULTA – SENTENÇA DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELAÇÃO COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE MULTA E MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS – MULTA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – RAZÕES DISSOCIADAS – NESSE PONTO NÃO CONHECIDO – DANO MORAL - VALOR FIXADO IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO DE R$2.000,00 PARA R$ 10.000,00 - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A apelação deve preencher o requisito extrínseco da regularidade formal, motivo pelo qual quanto a multa, inexiste simetria entre a sentença e as razões delineadas na apelação, o que implica a manifesta inadmissibilidade do recurso nesse ponto. Recurso não conhecido no ponto.

A fixação do valor da indenização por danos morais tem-se como parâmetro a razoabilidade, porquanto não há lei específica a regulamentá-lo.

Para que se afigure mais justa, a indenização deve ter função de cunho compensatório para a vítima, e de cunho punitivo para o causador do dano; como forma de desestimular novas condutas de mesma natureza pelo ofensor; arbitrado em valor irrisório de R$ 2.000,00, de rigor se impõe a majoração para R$ 7.000,00, segundo a égide dos precedentes já estabelecidos.
R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por
M. F. D. S. A. L. Representado por ROSANGELA DA SILVA ALVES LUZ (JUSTIÇA GRATUITA),
contra a sentença (Id 30066148 – Pág. 1/4), proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Provisória n. 1023522-74.2016.8.11.0041, ajuizada pela ora apelante, em face da UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que demonstrada a urgência e/ou emergência no procedimento, mostra-se totalmente abusiva e ilegal a negativa de autorização de cobertura do atendimento médico de emergência da menor

por parte do plano de saúde julgou parcialmente procedente o pedido formulado na demanda, de seguinte dispositivo sentencial:

“Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por M. F. D. A. L. representada por Rosangela da Silva Alves em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Condeno a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a titulo de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Condeno, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.”

A parte autora manjou embargos de declaração (Id 30066150 – Pág. 1/2). A parte requerida apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (Id 30066153 – Pág. 1/6). O Juízo do feito rejeitou os embargos declaração (Id 30066156 – Pág. 1/2) e manteve integralmente a sentença.

Irresignado, o requerido/apelante em suas razões recursais (Id
30066157
– Pág. 1/15), requer a reforma da sentença para que: i) a requerida/apelada seja condenada ao pagamento da multa diária de R$ 2.000,00, que perfaz o total de R$ 16.000,00, referente aos dias que a apelante/menor ficou internada sob o custeio do SUS ante o descumprimento da liminar que determinou que a menor (autora) deveria ficar internada do dia 16 de dezembro de 2016 até 23 de dezembro de 2016, à custa do plano de saúde e não o foi; e, ii) que o danos morais seja majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais),

como forma de coibir que a apelada/requerida, não coloque o dinheiro acima de uma vida, haja vista que o quadro da apelante era grave e mesmo assim com o estado de saúde grave o plano de saúde a descartou em uma UPA, mais próxima.

Contrarrazões da parte apelada (
Id 30066161 – Pág. 1
/3), que refutando as razões da apelação requer seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume a r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020